Tribunal: TJES
Processo: 5006602-75.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006602-75.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DE OLIVEIRA FIRMINO

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DO ATO COATOR - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança objetiva proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação de direito ou houver justo receio de sofrê-la, por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Logo, a impetração de Mandado de Segurança exige a juntada aos autos do ato coator e de prova pré-constituída com aptidão para demonstrar a violação ao direito alegado.

2. No caso concreto, o direito da recorrente não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, por meio da documentação que instrui o Mandado de Segurança, estando deficitária a instrução, não se demonstrando por qual motivo os outros vários substitutos terapêuticos disponíveis no SUS não foram testados para o quadro da apelante, havendo necessidade de dilação probatória.

3. Inexistência de requerimento dirigido à autoridade coatora ou qualquer autoridade pública que possa evidenciar a alegada omissão da autoridade impetrada, assim como inexiste documento que demonstre a negativa de fornecimento da medicação.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANA DE OLIVEIRA FIRMINO
contra sentença juntada ao evento 7666974 que nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator do Superintendente Regional de Saúde de Colatina/ES, órgão subordinado ao Estado do Espírito Santo, julgou o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I e IV do CPC.

Sustenta a impetrante, em suma, que houve violação ao seu direito líquido em certo, em razão da necessidade e urgência do tratamento medicamento pretendido, consoante laudos médicos juntados, somando-se a isso o fato de que o(a) médico(a) assistente é quem tem melhor condição de aferir as necessidades e os riscos que envolvem a patologia do paciente, de modo que a indigitada autoridade coatora incorre em ilegalidade e abuso de poder ao simplesmente negar à impetrante o acesso ao pretendido medicamento. Reputa por adequada a via do mandado de segurança para concretizar o direito fundamental à saúde, mormente no que se refere ao fornecimento de medicamentos.

Contrarrazões apresentadas informando que para o tratamento da enfermidade da Impetrante, padronizou-se, consoante a Política Pública de Saúde estabelecida pelo Ministério da Saúde, a utilização de outros fármacos, conforme indicado pela SESA Secretaria Estadual de Saúde (vide documentos ora anexados), e que a pretensão de não ver substituído o medicamento pleiteado por aqueles padronizados na rede pública de saúde seria matéria controversa e que exigiria dilação probatória. Também afirma que, in casu, sequer houve abertura de processo administrativo para concessão dos fármacos não padronizados pleiteados, não havendo que se falar em inércia estatal e muito menos em negativa ao fornecimento do medicamento. Assim, requer o desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

A apelante informa em sua exordial que padece de Episódio Depressivo Grave e Transtorno Afetivo Bipolar (CID10: F32.2), e diante de seu quadro, fora prescrito como imprescindível ao seu tratamento, o medicamento VALDOXAN 25mg. Todavia, considerando o custo mensal da medicação, esta tornou-se altamente onerosa para alguém em sua condição financeira, razão porque buscou o fármaco junto ao ente público estadual, tendo havido negativa ao seu pedido.

Na sentença, o julgador de 1ª instância entendeu pela inexistência de prova pré constituída a amparar o direito vindicado e inadequação da via eleita, porquanto, em seu entender, seria necessária dilação probatória antes de se determinar ao ente público o fornecimento do medicamento pretendido.

Não há motivos para reforma.

O impetrante se insurge contra ato ilegal do Superintendente Regional de Saúde do Município de Colatina/Es, consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento VALDOXAN.

Nem todo direito é amparado pela via do Mandado de Segurança. É necessário, para a impetração da medida, que o direito invocado seja líquido e certo e, para tanto, indispensável que os fatos articulados pela impetrante venham acompanhados do devido acervo probatório.

A constituição prévia de provas é requisito indispensável, portanto, à propositura da ação mandamental, dada a peculiaridade do rito estreito do Mandamus, que não permite a possibilidade de dilação probatória.

Ocorre que, o medicamento pleiteado não é padronizado pelo SUS, motivo pelo qual, para o deferimento da pretensão exordial, também seria necessário observar a orientação firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106, no sentido de que, a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS impõe a indispensável observância de três critérios específicos, dentre os quais,
a
ineficácia
dos fármacos
ofertados pelo Sistema Único de Saúde
, situação que, no caso concreto, demandaria dilação probatória. Explico:

A impetrante colacionou dois laudos médicos atestando a necessidade do fármaco e um formulário preenchido por um dos médicos assistentes, o qual, sem qualquer relato mais detalhado acerca das tentativas prévias de uso dos medicamentos disponíveis no SUS, informou que a paciente fez uso de quetiapina por um ano e carbonato de lítio por seis meses - cf. ID 7666972, fl.04.

Segundo informam as Notas Técnicas disponibilizadas no sistema e-Natjus nacional
1
, a RENAME 2022 (ora vigente) tem padronizado no CBAF medicamentos antidepressivos (
Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina)
, ansiolíticos (
Clonazepam solução oral, Diazepam
), anticonvulsivantes (
Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Valproato de Sódio
), antipsicóticos (
Clorpromazina, Haloperidol,
quetiapina
), estabilizador do humor
(Carbonato de Lítio
) que poderiam ser utilizados como opções ao caso da impetrante, e como relatado, a apelante somente demonstra ter feito uso de dois deles.

Assim, na espécie, o exame da pertinência do direito controvertido não prescinde da produção de provas, notadamente, o exame do quadro da recorrente pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal, ou até mesmo pericial.

Sabe-se que os pareceres do NATJUS, além de facultativos, são opinativos e não vinculantes, não obrigando o Poder Judiciário a decidir conforme os parâmetros de suas conclusões, como venho sustentando em julgados relacionados ao direito à saúde.

Todavia, no caso concreto, o direito da recorrente não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, por meio da documentação que instrui o Mandado de Segurança, estando deficitária a instrução, afinal, não se demonstrou por qual motivo os outros vários substitutos terapêuticos disponíveis no SUS não foram testados para o quadro da apelante, e nesse caso, o auxílio do Natjus (ou da perícia) seria imprescindível.

Sobre o tema, ensinam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino:

“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.

Se a existência do direito for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível o mandado de segurança. Esse direito incerto, indeterminado, poderá ser defendido por meio de outras ações judiciais, mas não na via especial e sumária do mandado de segurança.

Por essa razão, não há dilação probatória no mandado de segurança; as provas devem se pré-constituídas, em regra, documentais, levadas aos autos do processo no momento da impetração. (in Direito constitucional descomplicado - 5ª ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2010. p. 208) (grifamos).

Assim, considerando que a impetrante assumiu o risco de optar pela via mandamental no lugar da ação ordinária, a qual comporta espaço probatório mais amplo, em não se podendo dizer, de antemão, que o fármaco postulado lhe seria imprescindível, porquanto há alternativas que poderiam ter sido utilizadas, impossível conceder a segurança na situação em tela.

À propósito, cito:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - AUSÊNCIA DO ATO COATOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. Admite-se a impetração de Mandado de Segurança para assegurar direito líquido e certo, lastreado em prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CR/88. A necessidade de dilação probatória acarreta o indeferimento da inicial do Mandado de Segurança, dada a falta de um dos requisitos legais, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/09. A juntada do ato praticado pela autoridade que acarrete ameaça ou lesão a direito líquido e certo da pessoa é condição primordial para a admissibilidade do Mandado de Segurança. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10384160049894001 Leopoldina, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. HEPATITE C. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA INDISPENSABILIDADE DOS FÁRMACOS REQUESTADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NÃO COMPORTABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1 - Se, por um lado, o artigo 196 da CF consagra o direito social à saúde, garantindo a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, por outro lado, impõe a proteção das políticas públicas concretizadoras dessa garantia. Consequentemente, para obrigar o ente público a custear tratamento não incluído nas listagens, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde - SUS, imperiosa a demonstração de que não haja neles nenhuma opção de tratamento eficaz recomendável ao enfermo, o que, todavia, não se vislumbra nestes autos. 2 - Embora o laudo emitido por médico particular seja qualificado como elemento de prova, no caso, não há demonstração, por meio de prova pré-constituída, de que os medicamentos de alto custo requestados, de fato, sejam indispensáveis à recuperação da saúde da substituída, que, ao que parece, nem mesmo chegou a se submeter ao tratamento já dispensado pelo SUS para a patologia de que é portadora. 3 - Verificando-se que o mandado de segurança não foi aparelhado com documentos hábeis à aferição do direito líquido e certo supostamente ofendido, e em sendo incomportável a dilação probatória em seu bojo, é de ser denegada a segurança, ficando extinto o writ (inadequação da via eleita). Segurança denegada. Processo extinto. (TJ-GO - MS: 52571378320168090000 GOIÂNIA, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não bastasse, a análise dos autos permite constatar também que, em que pese o alegado na inicial, não se infere qualquer documento que possa comprovar a conduta imputada ao impetrado, ou ao menos a sua omissão.

Não há nos autos cópia de nenhum requerimento dirigido à Superintendência Regional de Saúde ou qualquer outra autoridade pública que possa evidenciar a alegada omissão da autoridade impetrada, assim como inexiste documento que demonstre a negativa de fornecimento da medicação.

Na verdade, no formulário juntado ao evento 7666972, fl. 6, preenchido pelo médico assistente da apelante, este declara que o medicamento não é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e que o “
paciente não formalizou abertura de processo administrativo para medicamento não padronizado na farmácia cidadã estadual”.

Como cediço, nos termos do inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança objetiva proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação de direito ou houver justo receio de sofrê-la, por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Logo, a impetração de Mandado de Segurança exige a juntada aos autos do ato coator e de prova pré-constituída com aptidão para demonstrar a violação ao direito alegado.

Desta forma, não se encontravam presentes os requisitos necessários à análise do remédio constitucional.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Sem majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, por ausência de condenação de honorários na origem por força do art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Cito: Nota Técnica 216198 in <
https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:216198:1714491830:e33d42323ded3f0e6686eaa56293ecdd5f98c3c2c2012b9462881a0cb0f37a87
>; Nota Técnica 101908 in <
https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=101908
>; e Nota Técnica 52388 in <
https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:52388:1714491830:18d57dbbdeac8749894d626d56f2436625b2e7001bdd6094ad7d063deb8c7177
>. Acesso em 30/04/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.